Tribunal: STF
Processo: HC 213260
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 717.773, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 09.10.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06. 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), denegada a ordem. Na sequência, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 717.773, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que “toda a fundamentação é traduzida em elementos que não descrevem a conduta do agente e tampouco individualiza sua personalidade”. A defesa destaca, ainda, que o paciente “é primário, possui residência fixa na Comarca, [e] contava com trabalho lícito até a data de prisão”.  Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, requer-se a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. O entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente, que registra um processo criminal em curso pela prática do delito de roubo, foi preso em flagrante, juntamente com um corréu, na posse de 405g de cocaína, 443g de crack, 347g de maconha, embalagens plásticas, uma balança de precisão e um caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico”. 



11. Além disso, a suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) constitui circunstância que sinaliza para a provável dedicação à atividade criminosa, justificando a “restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública” (HC 176.553, Rel. Min. Celso de Mello).



12.. Nessas condições, atento às peculiaridades da causa e à firme orientação jurisprudencial desta Corte, não vejo situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator